Tribunal: STF
Processo: RE 91857
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PRATICADO EM AÇÃO DE DESPEJO.
EMBORA NÃO INCIDA O INCISO III, POR TER HAVIDO JULGAMENTO DE MÉRITO,
INCIDE O INCISO V, DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.